Tribunal: TJDFT
Processo: 0704302-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704302-39.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANDERSON PLACIDO E LIMA APELADO: ANDERSON PLACIDO E LIMA APELANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ANDERSON PLACIDO E LIMA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento ISAVUCONAZOL (cresemba) 100 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 52748410. Narra, em síntese, a parte autora de 53 (cinquenta e três) anos de idade, que (I) foi diagnosticada com mucorminose rinocerebral, tendo ainda diabetes melitus insulino dependente não controlado; (II) submeteu-se a tratamentos odontológicos, cirúrgicos e medicamentosos, tendo surgido lesão ampla e indolor no palato duro à esquerda; (III) em 24/02/2022 apresentou febre e extrusão espontânea de 02 dentes, tendo outros dois sido amolecidos; (IV) há indicação de tratamento com isavuconazol por até 4 dias, conforme relatório médico da Dra. Luciana Oliveira de Medeiros Marques (CRM/DF 22.807). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 3.363/2022; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 121441994. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 66.797,16 (sessenta e seis mil, setecentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos). Com a inicial vieram os documentos. Em contestação, ID 124106904, o Distrito Federal suscitou preliminares de inadequação do valor da causa e de litisconsórcio passivo necessário com a União. Quanto ao mérito requereu a improcedência do pedido argumentando, em síntese, que o medicamento pretendido não foi incorporado ao SUS para tratamento da moléstia de que padece a parte autora, não havendo evidência científica de sua eficácia bem como de seu custo-efetividade. Pugnou por fim pela não fixação de honorários em prol da Defensoria Pública. Nota Técnica, ID 124325378, favorável à demanda. Decisão, ID 124360220, (I) deferiu a tutela de urgência; e (II) concedeu os benefícios da gratuidade de justiça. Em réplica, ID 124922125, a parte autora a parte autora pugnou pela rejeição das teses defensivas, reiterando o pedido de procedência da ação e requereu a realização de prova complementar caso remanesçam dúvidas acerca dos fatos constitutivos do seu direito. O Ministério Público oficiou pela procedência dos pedidos formulados na inicial, ID 125650486. No tocante à medida liminar deferida (I) a parte autora informou o descumprimento da decisão e apresentou orçamentos, ID 125670628; (II) foi autorizado o sequestro de R$ 62.904,00 (sessenta e dois mil novecentos e quatro reais), suficiente à aquisição do produto pleiteado, pelo período de 03 (três) meses, ID 129951352 e expedido ofício para transferência de valores, ID 130670433; (III) a parte autora juntou nota fiscal, ID 137098339 e requereu a homologação da prestação de contas; (IV) decisão, ID 142579694, homologou a prestação de contas. A parte autora informou a persistência no descumprimento da tutela: (I) apresentou novo orçamento e requereu novo sequestro de verbas públicas para custeio do tratamento, ID 140128633; (II) foi autorizado o sequestro de R$ 62.904,24 (sessenta e dois mil e novecentos e quatro reais e vinte e quatro centavos), suficiente à aquisição do produto pleiteado, pelo período de 03 (três) meses, ID 142579694 e expedido ofício para transferência de valores, ID 143172831; (III) a parte autora juntou nota fiscal, ID 144667685, declaração justificativa, ID 147849051, e requereu a homologação da prestação de contas; (IV) decisão, ID 151262741, homologou a prestação de contas. A parte autora juntou novos orçamentos: (I) formulou terceiro pedido de sequestro de verbas para custeio do tratamento, ID 150329485; (II) foi autorizado o sequestro de RR$ 62.904,00 (sessenta e dois mil e novecentos e quatro reais), suficiente à aquisição do produto pleiteado, pelo período de 03 (três) meses, ID 152918530 e expedido ofício para transferência de valores, ID 153242184; (III) certidão, ID 154356014, atestou a juntada da nota fiscal, ID 154356011; (IV) o Distrito Federal e o Ministério Público manifestaram concordância com a prestação de contas, IDs 155674924 e 155867457.” (ID 48230246). Pela r. sentença, rejeitada a preliminar de incompetência absoluta e julgado parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial nos seguintes termos: “1 _ Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o medicamento ISAVUCONAZOL (cresemba) 100 mg, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES. a primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 2 (dois) dias, conforme determinado na liminar. Decorrido o prazo inicial de 06 meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS. 1.1 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. 1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, semestralmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. 2 _ Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. 3 _ Sem custas ante a isenção conferida ao DISTRITO FEDERAL (art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969) e a gratuidade de justiça concedida à parte autora (art. 98, § 1o, I, do CPC). 4 _ Deixo de fixar honorários advocatícios, uma vez que a parte autora é patrocinado pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal. ” (ID 48230246). A Defensoria Pública apelou no ID 45340264, e postulou a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios. Ao final, requereu: “d) o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e o DISTRITO FEDERAL seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da DEFENSORIA PÚBLICA, por apreciação equitativa (cf. art. 85, §8o, do CPC), em valor não inferior a R$1.000,00 (mil reais), tendo em vista o reduzido valor da causa, e considerando-se: (i) os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios (cf. art. 85, §8o-A, do CPC), bem como: (ii) o grau de zelo dos profissionais que atuaram na causa, (iii) o lugar de prestação do serviço, (iv) a natureza e a importância da causa, (v) o trabalho realizado pela Defensoria Pública e (vi) o tempo exigido para o seu serviço (cf. art. 85, §2o, do CPC).” (ID 48230248). Distrito Federal também apelou (ID 48230259). Em suas razões aduziu que, de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, a União Federal deverá necessariamente compor o polo passivo de ações para o fornecimento de medicamentos que, embora registrados na ANVISA, ainda não estejam inseridos nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde. Ademais, sustentou que o tratamento padronizado no SUS não teria sido afastado de maneira técnica, de modo que não estariam satisfeitos os requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, o que ensejaria a improcedência da pretensão deduzida na inicial. Ao final, requereu: “Posto isso, o Distrito Federal requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja anulada a sentença e os atos a ela anteriores, a fim de permitir à parte apelada que promova a inclusão da UNIÃO na lide (Tema 793/STF). Não atendido o primeiro pedido recursal, seja reformada a r. sentença, para o fim de revogar a condenação do Ente Público ao fornecimento de medicação não padronizada, enquanto não tentados ou afastados os tratamentos padronizados no SUS, conforme Tema 106/STJ.” (ID 48230259). Contrarrazões do autor de ID 48230262 pelo desprovimento do recurso. O Distrito Federal apresentou contrarrazões de ID 48230263, pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar quanto ao recurso da Defensoria Pública e, com relação ao recurso do Distrito Federal, oficiou por seu desprovimento, em parecer assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO Á SAÚDE. PRELIMINAR. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO FEDERAL. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. DIREITO PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os Tribunais Superiores fixaram entendimento no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS impõe a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, conferindo a qualquer ente legitimidade para integrar o polo passivo das demandas que visem resguardar e garantir o direito à saúde dos cidadãos. 2. O fato de o fármaco não estar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não figurar no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica, e tenha o postulante demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente vinculante sob o Tema 106/STJ. 3. Parecer pelo conhecimento do apelo interposto pelo Distrito Federal, pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.” (ID 48316118). É o relatório. Passo a decidir. Conheço dos recursos, uma vez que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL 1. Litisconsórcio necessário com a União e remessa dos autos à Justiça Federal O autor postula o fornecimento do medicamento Isavuconaxol, registrado na ANVISA, porém não integrante das políticas públicas de saúde, para o tratamento de mucormicose rinocerebral, conforme relatório médico de ID 48230083 O Distrito Federal, a partir de interpretação do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de sua Repercussão Geral, apontou ser necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, o que ensejaria o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Com relação ao tema específico da competência jurisdicional nas demandas que versam sobre a disponibilização de medicamentos registrados na ANVISA, porém não incorporados às políticas públicas de saúde, o Supremo Tribunal Federal afetou o Recurso Extraordinário 1366243, Tema 1234 da Repercussão Geral, para resolver a questão. No referido recurso extraordinário, o Ministro Gilmar Mendes deferiu tutela provisória incidental, que foi referendada pelo plenário, nos seguintes termos: “(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário" (RE 1366243, j. 19.4.2023, grifei). De acordo com o definido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os feitos não sentenciados até 17 de abril de 2023 deverão ser processados e julgados no juízo escolhido pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234, a declinação da competência ou a inclusão da União no polo passivo. Ademais, somente os recursos especial e extraordinário que versem sobre o tema devem permanecer suspensos. No caso, a r. sentença de ID 48230246 foi prolatada em 26 de abril de 2023; portanto, ao tempo da decisão proferida no Tema 1234, o feito ainda não havia sido sentenciado. Por isto, o feito em análise deve ser processado e julgado perante a Justiça Comum do Distrito Federal, sem que se cogite de declinação da competência ou da inclusão da União como litisconsorte passivo necessário. Ressalta-se que o recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal deve ser julgado desde logo, não sendo a hipótese de suspender a tramitação do feito, haja vista que apenas os recursos especiais e extraordinários que versem sobre o tema deve ser sobrestados. 2. Fornecimento de medicamento O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1657156, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 106, definiu os seguintes critérios para que o poder público seja obrigado a fornecer medicamentos registrados na ANVISA, porém ainda não incorporados às políticas públicas de saúde: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.” (REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 4/5/2018, grifei). O Distrito Federal apontou que há no Sistema Único de Saúde opção terapêutica que não teria sido contraindicada tecnicamente, de modo que não satisfeitos os requisitos definidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. O NATJUS, em auxílio técnico à Corte, elaborou a Nota Técnica de ID 48230396; e apontou ainda haver no SUS opção terapêutica para o tratamento da doença que acomete o autor, da qual ele já faz uso. Contudo, em virtude dos efeitos colaterais e da toxidade limitante que se avizinha, a manifestação de tal órgão foi favorável à pretensão deduzida na inicial: “1.6. Resumo da história clínica: Segundo relatório médico fornecido pela médica Dra. Luciana Oliveira de Medeiros Marques (CRM/DF 22.807), especialista em Infectologia, trata-se de paciente de 53 anos de idade diagnosticado com quadro de mucormicose. Paciente encontra-se internado no Hospital Universitário de Brasília desde 24/02/2022. É portador de diabetes melitus insulino dependente não controlado, admitido com quadro infeccioso dentário e de seios da face, sendo tratado inicialmente com antibiótico e abordagem cirúrgica odontológica. Cursou com surgimento de lesão ampla e indolor no palato duro à esquerda, tratada inicialmente com novo esquema antibiótico (quinolona) por 7 dias, porém sem melhora e com presença de área necrótica. Em 24/02/22, apresentou febre e extrusão espontânea de 02 dentes, sendo internado no HUB para debridamento do tecido necrótico em palato e maxilectomia. Retirado assoalho do seio maxilar à esquerda e assoalho nasal bilateral e parede anterior do seio maxilar esquerdo, além de debridamento de tecido desvitalizado do seio maxilar à esquerda. Necessitou reabordagem cirúrgica pela otorrinolaringologia em 28/02/22 para ampliação de primeiro debridamento cirúrgico oronasal. Exame anatomopatológico coletado evidenciou estrutura fúngica compatível com fungo Rhyzopus spp e cultura obteve o diagnóstico de Mucormicose. Iniciado tratamento com Anfotericina B desoxicolato de 25/02/22 a 03/03/22 até chegada da Anfotericina B complexo lipídico, que usou até os dias atuais. Relata que o paciente apresentou efeitos colaterais e adversos graves relacionados ao tratamento, que mesmo na formulação de complexo lipídico possui inúmeros efeitos adversos que são potencializados com o tempo de tratamento e a dose acumulada recebida, entre eles: nefrotoxicidade, mielotoxicidade e hepatotoxicidade. Paciente apresentou todos estes efeitos adversos, cursando com insuficiência renal, anemia e hepatite medicamentosa, sendo necessário suspender a medicação. Além dos efeitos colaterais importantes, a anfotericina é de apresentação endovenosa e precisa ser administrada em uma veia profunda, gerando a necessidade de internação e uso de cateter venoso central, o que aumenta o risco de infecções bacterianas secundárias. Devido aos efeitos colaterais apresentados, a anfotericina deve ser descontinuada. Pontua que o tratamento da mucormicose tem duração indefinida, devendo ser guiado pela resposta clínica, resolução da doença em exames de imagem e completo controle da doença de base predisponente, no caso em questão, do diabetes. Em geral, são realizados tratamentos longos, principalmente quando considerado o grau de invasão local ocorrido neste paciente. Diante do quadro descrito, é indicado o uso do isavuconazol, droga que permite o tratamento por via oral e que possui um perfil de toxicidade superior ao da anfotericina, sendo o único tratamento existente que permite a transição de uma medicação intravenosa que demanda acesso venoso central e assistência hospitalar para uma medicação via oral com um incomparável ganho em efeitos adversos. [...] 2.11. Descrever as opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar: anfotericina [...] 6. CONCLUSÕES 6.1. Conclusão justificada: Considerando o quadro clínico de mucormicose cursando com toxicidade limitante ao uso da terapia disponível no SUS, no caso a anfotericina B complexo lipídico; Considerando que não há outras opções disponíveis no SUS; Considerando que a CONITEC recomendou preliminarmente o uso do isavuconazol no tratamento da mucormicose; Considerando que os guidelines atuais de tratamento recomendam o Isavuconazol como terapia de resgate nos pacientes intolerantes a anfotericina B; Este NATJUS conclui por se considerar FAVORÁVEL a demanda.” (ID 48230396, grifei). Portanto, a medicação padronizada no Sistema Único de Saúde para a enfermidade do autor e atualmente em uso passou a ser inadequada ante o quadro clínico atual e a toxidade limitante que se avizinha, de sorte que se tem por satisfeitos os requisitos definidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, correta a r. sentença nesse particular. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA O recurso interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal objetiva a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios ante o êxito da demanda por ela patrocinada em favor da parte autora. Com relação a essa questão jurídica, tenho entendimento que se alinha ao enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 421 DO STJ. 1. Nos termos do enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença", razão de dever ser desprovido o recurso de apelação que visa à condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal, que assistiu a autora vitoriosa na demanda. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1670555, 07616875320198070016, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em 23.6.2023, ao concluir o julgamento do Tema 1002 de sua Repercussão Geral, definiu ser devida a condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo que a ação seja patrocinada pela Defensoria Pública que o integra, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses jurídicas: “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.” Diante disso, superado o enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Apesar de ainda manter minha convicção sobre o tema, o julgador deve ter a obrigação e a responsabilidade de seguir os precedentes qualificados das cortes superiores, de modo a contribuir para a construção e a manutenção do ordenamento jurídico coerente, íntegro e previsível, razão por que é de rigor o provimento parcial do recurso interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal para o fim de condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, cuja base de cálculo deve ser o valor da causa, R$ 1.000,00 (um mil reais), haja vista que tal valor não é irrisório, de maneira que se aplica a regra dos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Não custa recordar que a Defensoria Pública não se confunde com a Advocacia Pública, e ao caso dos autos os parâmetros da Ordem dos Advogados do Brasil não devem ser aplicados. Além disso, de acordo com o definido pelo Supremo Tribunal Federal, as receitas oriundas das condenações do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública não podem ser repartidas entre os Defensores Públicos; na realidade, trata-se de uma receita pública eventual e extraordinária a ser empregada exclusivamente no aparelhamento dessa instituição essencial à Justiça, e não de uma verba de natureza alimentar, o que justifica ainda mais a observância do valor da causa como parâmetro de definição da condenação daquele ente federados às verbas sucumbenciais em homenagem ao interesse público. Forte nesses argumentos e com fundamento nos incisos IV e V do artigo 932 do Código de Processo Civil, conheço dos recursos e, na extensão, nego provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal e dou parcial provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal no sentido de reformar a r. sentença e condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No mais, a r. sentença deve ser mantida. Aplico o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo e condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios no valor equivalente a 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 3 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora